Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717754-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOMES CATERING LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gomes Catering Ltda em face da r. decisão (ID 91303170 na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu tutela de urgência cujo objeto é o diferimento do pagamento de tributos distritais, bem como do prazo para apresentação de declarações e das demais obrigações acessórias. Em face da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 26185277), o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 26862566). Em 9/9/2021, o Recorrente, por meio de petição (ID 28876436), informou que o d. Juízo a quo proferiu sentença (ID 28876437), em que julgou improcedente o pedido autoral, circunstância que acarreta a perda do objeto. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator